Tribunal: TJSP
Processo: 1501042-30.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição das penas e o abrandamento do regime inicial. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria não comprovada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição das penas e o abrandamento do regime inicial. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria não comprovada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pela diligência mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria comporta reparos. Na primeira etapa, faz-se necessário fixar as basilares no mínimo. Argumentos utilizados em primeiro grau não se sustentam. Na segunda fase, faz-se necessário diminuir a fração de aumento pela reincidência. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.